Tribunal: TJES
Processo: 5001476-05.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001476-05.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE ALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO PRECÁRIO. REJEIÇÃO. A EC Nº 51/2006 (ART. 198, § 4º) AUTORIZA A CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. LEIS MUNICIPAIS Nº 1.306/2010 E LC Nº 2.130/2019 QUE NÃO DISTINGUEM CONTRATADOS DE ESTATUTÁRIOS PARA FINS DE CARREIRA. DIREITO AO ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. ATUALIZAÇÃO ESCALONADA DE TODA A TABELA COM BASE NO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI LOCAL PARA REAJUSTE AUTOMÁTICO DE INTERSTÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso inominado nº 5001476-05.2025.8.08.0069

Recorrentes: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ELIENE ALVES

Recorridos: ELIENE ALVES e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente Eliene Alves, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Quanto ao recurso do Município, a tese de precariedade do vínculo não prospera. A legislação municipal de regência (Lei nº 1.306/2010 e LC nº 2.130/2019) garante aos Agentes de Endemias o direito ao enquadramento em padrões remuneratórios conforme o tempo de serviço, independentemente da natureza formal do vínculo (contratado ou estatutário).

4 - No tocante ao recurso da Autora, mantenho o indeferimento da atualização em cascata de toda a tabela. A lei local assegura o piso nacional, mas não obriga a readequação automática de todos os níveis da carreira a cada reajuste do piso federal. No mesmo sentido, decidiram as turmas recursais do Tribunal de Justiça deste Estado: RI 5001117-55.2025.8.08.0069, Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, 4ª Turma Turma Recursal Julg: 09/03/2026
;
RI 5001463-06.2025.8.08.0069, Relator VLADSON COUTO BITTENCOURT, 3ª Turma Turma Recursal, Julg: 23/04/2026 e 5001446-67.2025.8.08.0069, Relator: FABIO PRETTI, 2ª Turma Recursal, Julg: 05/05/2026.

5 - Recursos conhecidos e improvidos. Custas e honorários,
pro rata
, que fixo em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes.
Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários) em relação à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)